Tribunal: TJSP
Processo: 2220751-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Rejeição das contas de Ex-Prefeito do Município de Jacareí dos exercícios de 2001 e 2006 – Pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos Decretos Legislativos n.o 408/2019 e 416/2019 – Relativamente às contas de 2001, já foi julgado caso anterior, em que se constatou a violação do princípio da ampla defesa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Rejeição das contas de Ex-Prefeito do Município de Jacareí dos exercícios de 2001 e 2006 – Pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos Decretos Legislativos n.o 408/2019 e 416/2019 – Relativamente às contas de 2001, já foi julgado caso anterior, em que se constatou a violação do princípio da ampla defesa pela Câmara Municipal – No que diz respeito às contas de 2006, houve novo indeferimento, em sede administrativa, de realização de prova pericial – Necessidade de análise mais detida acerca da ocorrência de notificação dos patronos do autor de todos os atos do processo administrativo – Deferimento de tutela provisória de urgência – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220751-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante CÂMARA
MUNICIPAL DE JACAREÍ, é agravado MARCO AURELIO DE SOUZA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 2/9
VOTO N.o 33.118
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2220751-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AGRAVADO: MARCO AURÉLIO DE SOUZA
Juíza de Primeira Instância: Rosângela de Cássia Pires Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO ADMINISTRATIVO Rejeição das contas de Ex-Prefeito
do Município de Jacareí dos exercícios de 2001 e 2006 Pedido
de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos
Decretos Legislativos n.o 408/2019 e 416/2019 Relativamente às
contas de 2001, já foi julgado caso anterior, em que se constatou a
violação do princípio da ampla defesa pela Câmara Municipal
No que diz respeito às contas de 2006, houve novo indeferimento,
em sede administrativa, de realização de prova pericial

Necessidade de análise mais detida acerca da ocorrência de
notificação dos patronos do autor de todos os atos do processo
administrativo Deferimento de tutela provisória de urgência
Admissibilidade Presença dos requisitos previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil Confirmação da decisão agravada
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória de fls. 87/91 que, nos autos da ação anulatória, deferiu o pedido
de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos
Decretos Legislativos n.o 408/2019 e 416/2019.
Sustenta a agravante que o Ex-Prefeito Municipal de Jacareí
ingressou com ação anulatória, objetivando a anulação dos Decretos
Legislativos n.o 416/2019 e 408/2019, que versam sobre a análise das contas
dos exercícios de 2001 e 2006, respectivamente, sob o argumento de que, no
curso dos citados processos legislativos, houve máculas ao devido processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 3/9
legal. Segundo o agravado, a violação ao devido processo legal estaria
consubstanciada, em síntese, nos seguintes aspectos: a) ausência de prévia
notificação de seus patronos para a sessão de julgamento e eventual
distribuição de memoriais e sustentação oral; b) ausência de possibilidade
quanto à especificação de provas; c) cerceamento ao direito de produção de
prova técnica pericial. Nesse contexto, o agravado postulou tutela de
urgência, a fim de suspender os efeitos dos mencionados Decretos, o que foi
atendido pelo juízo a quo. O argumento de que o autor não foi devidamente
cientificado das sessões de julgamento não se sustenta, pois os documentos
que instruem o recurso demonstram que o agravado e seu patrono foram
devidamente intimados de todos os atos do processo administrativo, em
especial das respectivas sessões de julgamento. O recorrido levou o juízo a
erro, pois juntou extenso volume de documentos, mas somente aqueles que o
beneficiavam. Na análise das contas de 2001 e 2006, objeto da ação
originária, ao contrário do que alegou o autor, houve plena observância ao
devido processo legal. É bastante inverossímil a afirmação de que ele deixou
de sustentar oralmente suas razões no dia do julgamento das contas apenas
por não ter sido intimado (o que inexistiu, diante da comprovação de todas as
intimações). Não é crível que a pessoa habituada aos assuntos políticos do
Município não tenha tomado nenhum conhecimento de que o julgamento de
suas contas estivesse na pauta de deliberações da Casa de Leis, fato
amplamente noticiado pela imprensa local. O pretenso perigo de dano
irreparável alegado na inicial também inexiste na espécie, relativamente a
eventual impugnação do registro da candidatura do agravado junto ao
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O artigo 1.o, inciso I, alínea “g”, da
Lei Complementar n.o 64/90 traz como hipótese de inelegibilidade daquele
que tenha suas contas rejeitadas especificamente por ato doloso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 4/9
improbidade administrativa, o que não ocorre in casu. A presente ação foi
ajuizada 18 meses após a edição do Decreto Legislativo que reprovou as
contas de 2006 e 9 meses após a edição do Decreto Legislativo que reprovou
as contas de 2001. Com base nisso, é possível concluir que, se não fosse a
intenção da candidatura, o agravado sequer cogitaria em alegar vício de
legalidade no ato administrativo, uma vez que não se valeu do remédio
constitucional à disposição no momento oportuno, o que afasta a urgência
inerente à tutela erroneamente deferida na origem. Pleiteia a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada, a fim
de se restabelecer os efeitos dos aludidos Decretos Legislativos (fls. 01/09).
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido (fls. 942/945).
Com apresentação de contraminuta (fls. 953/988), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 948 e 950).
É o relatório.
A agravante esclarece que o Ex-Prefeito Municipal de Jacareí
(ora agravado) ingressou com ação anulatória, objetivando a anulação dos
Decretos Legislativos n.o 416/2019 e 408/2019, que versam sobre a análise
das contas dos exercícios de 2001 e 2006, respectivamente, sob o argumento
de que, no curso dos citados processos legislativos, houve máculas ao devido
processo legal. Obteve o deferimento do pedido de tutela provisória de
urgência, consistente na suspensão dos dois Decretos Legislativos. Em face
do decisum, foi interposto o presente agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 5/9
Devem ser aferidos os pressupostos da tutela provisória de
urgência:
Artigo 300 A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em outras palavras, tanto no caso da tutela antecipada, quanto no
caso da tutela cautelar, os requisitos a serem observados são o fumus boni
iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo).
Nessa linha de raciocínio, preleciona Humberto Theodoro
Júnior:
“As tutelas de urgência cautelares e satisfativas fundam-se
nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in
mora.
(...)
Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente,
dois:
a()Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil
ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in
mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.
b()A probabilidade do direito substancial invocado por quem
pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (in Curso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 6/9
Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual
Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum,
volume I, 57.a edição rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 623).
Na hipótese vertente, analisa-se decisão interlocutória que
apreciou pedido de tutela cautelar, de modo que é indispensável que o
Magistrado se convença da verossimilhança da alegação, fundada na
probabilidade do direito, sem prejuízo do fundado receio de dano.
Com efeito, a decisão agravada suspendeu os efeitos dos
Decretos Legislativos n.o 408/2019 e 416/2019, os quais rejeitaram as contas
do Município de Jacareí dos anos de 2001 e 2006.
No que diz respeito à problemática das contas de 2006, houve o
indeferimento, em sede administrativa, de realização de prova pericial (fls.
286/290). A propósito, a rejeição de contas baseou-se na ausência de
aplicação, na educação, das verbas mínimas necessárias e previstas no artigo
212 da Constituição Federal.
Em uma análise perfunctória efetivada nesta precoce fase
processual, verifica-se que a matéria deveria ter sido perscrutada com mais
rigor. Em primeiro lugar, porque foi controvertida pelo Ex-Prefeito, que,
inclusive, havia discordado da forma de cálculo utilizada pelo Tribunal de
Contas do Estado.
Em segundo lugar, porque, em precedente envolvendo as
mesmas partes, relativamente às contas de 2001, esta Corte de Justiça já havia
admitido a necessidade de observância da garantia da ampla defesa (fls.
404/408), afastando a limitação, empreendida pela Câmara Municipal, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 7/9
“(...) exercício do direito de defesa do interessado à '... defesa técnica escrita e
sustentação oral, pois o direito do contraditório já foi amplamente exercido na
tramitação da matéria no Egrégio Tribunal de Contas do Estado'...” (fls. 406).
No v. acórdão, o Eminente Relator Evaristo dos Santos deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, a fim de se
conceder a ordem mandamental “para anular a deliberação da Casa
Legislativa e assegurar ao impetrante a observância dos princípios da ampla
defesa e do contraditório no procedimento de exame de suas contas referentes
ao exercício de 2001” (fls. 408).
Na hipótese vertente, mais uma vez, debruça-se sobre a análise
das contas de 2001.
Por outro lado, segundo a decisão agravada, houve
irregularidade devido à “(...) ausência de cientificação prévia do autor acerca
das respectivas sessões de julgamento que culminaram com a reprovação das
contas da Prefeitura Municipal de Jacareí dos exercícios de 2001 e 2006,
evidenciando violação à garantia da ampla defesa” (fls. 89).
Em sede de cognição sumária, dos documentos juntados pela
Câmara Municipal, não se sabe se os ofícios remetidos aos patronos do Ex-
Prefeito foram efetivamente recebidos por eles (fls. 280 e 783), nem
tampouco as mensagens eletrônicas remetidas (fls. 281 e 784). Quanto às
contas de 2006, após o envio de e-mail dando notícia do indeferimento do
pedido de produção de prova pericial (fls. 291), já segue o boletim de votação
pelos edis (fls. 292). Quanto às contas de 2001, houve adiamento da sessão
de julgamento e necessidade de nova intimação, a qual não se sabe se foi bem
sucedida para os patronos do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 8/9
Também alega a agravante que não há periculum in mora, uma
vez que a ação anulatória foi promovida meses após a edição dos dois
Decretos Legislativos. Utilizando-se do mesmo raciocínio, como foram
analisadas as contas de 2001 e 2006 após muitos anos, não se identifica,
relativamente à Câmara Municipal, que haverá risco de dano grave com a
suspensão dos efeitos dos dois Decretos Legislativos.
Diante de todo esse panorama explanado, é razoável e prudente
manter-se a suspensão dos Decretos Legislativos n.o 416/2019 e 408/2019 até
o julgamento do mérito da ação anulatória.
Acerca da matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão de concessão de
tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do
Decreto Legislativo que rejeitou as Contas do Executivo no
exercício de 2014
Decisão que indeferiu a antecipação da
tutela de urgência Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC
Decisão reformada, para conceder a tutela provisória de
urgência, suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2158727-96.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5.a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade
de ato administrativo. Pretensão de suspensão de decisão do
Tribunal de Contas do Estado pela qual se impôs ao agravante, à
época prefeito Municipal, multa em decorrência de irregularidade em prestação de contas. Possibilidade.
Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas
de governo e de gestão do chefe do Executivo. Auxílio dos
Tribunais de Contas para apreciar e emitir parecer prévio.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Suspensão da multa
imposta pelo Tribunal de Contas que se impõe até o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.118 - 9/9
do processo principal. Tutela antecipada concedida. Recurso
provido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229213-43.2017.8.26.0000;
Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3.a Câmara de
Direito Público; Foro de Santa Isabel
1.a Vara; Data do
Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018).
Observa-se que maiores considerações acerca da matéria em
análise não devem ser tecidas, sob pena de invasão exacerbada e indevida da
esfera pertencente ao mérito, o que é incabível na espécie. De fato, no
presente recurso, tão somente pode ser examinada a presença ou não dos
requisitos que ensejam a concessão da liminar.
Em outras palavras, no julgamento do presente recurso em face
de decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, é inviável
maior digressão sobre o direito invocado, uma vez que o exato alcance da
relação jurídica existente entre as partes somente poderá ser dirimido no
julgamento da demanda.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...